Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-91.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRODUTO COM VÍCIO. DESCASO NO REPARO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré à restituição de R$ 1.370,00, referentes à quantia despendida pelo guarda-roupas, bem como a recolher o produto no endereço de entrega, às suas expensas.
3. Em síntese, a autora/recorrente pugna pela indenização por dano moral, diante dos aborrecimentos sofridos pela desídia da contraparte na solução do vício do produto adquirido.
4. Contrarrazões ao ID 68558260.
III – Questões em discussão.
5. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Incontroverso nos autos o vício do produto (guarda-roupas) adquirido pela autora/recorrente junto à ré/recorrida, tendo sido, inclusive, trocado uma primeira vez, em função das avarias estéticas e utilitárias. Não obstante, o produto substituto apresentou vício, comprometendo, em certa medida, sua prestabilidade, não tendo sido propriamente sanado, tampouco substituído novamente ou devolvido o dinheiro relativo, o que evidencia prática ilegal por parte do fornecedor, nos termos do art. 18, §1o, do CDC.
8. Aqui, vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, patente a desarrazoada chateação perpassada, que suplanta a tolerável a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos. Não se reduz a hipótese a mero inadimplemento contratual, porquanto o descaso com o consumidor impôs aflições passíveis de compensação.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, fixo o valor na ordem de R$ 1.000,00.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, tão somente, para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.